Tribunal: TJPA
Processo: 0802274-24.2020.8.14.0005
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802274-24.2020.8.14.0005

AUTORIDADE: ARIWANDA VERONIKA PEREIRA PATRIOTA

AUTORIDADE: FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. CONCURSO. PEDIDO DE NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF - RE 837311/PI - TEMA 784/STF. CONVOCAÇÕES DE OUTROS CANDIDATOS POR ORDEM JUDICIAL. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SEGURANÇA DENEGADA, À UNANIMIDADE.

I –
O direito subjetivo à nomeação em concurso público de candidato aprovado fora do número de vagas surge somente nos casos em que ocorrer a preterição destes de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração (RE 837311/PI - Tema 784/STF).

II –
Conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da Suprema Corte, não há que se falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a administração pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem para discricionariedade da administração, não havendo falar em ilegalidade do ato a ensejar a concessão da ordem. Precedentes.

III -

Segurança denegada, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, confirmando a liminar deferida, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Público, realizada no 04 de outubro de 2022. Sessão presidida
pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
com pedido de liminar impetrado por
ARIWANDA VERONIKA PEREIRA PATRIOTA
, contra ato da
SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – SEAD E FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FADESP.

A impetrante requer, inicialmente, a concessão de gratuidade da justiça.

Narra a impetrante que foi aprovada em segundo lugar, no Concurso Público C-176, porém alega que teve seu direito ceifado em decorrência de concessão de liminar ao primeiro colocado - Michel Martins Santana - para prosseguir nas etapas do certame (
sub judice
).

Alude que a concessão do direito ao candidato com a matrícula homologada para o curso de formação
sub judice
interrompeu o direito da impetrante em prosseguir nas etapas do concurso.

Ante os argumentos expostos, requer a concessão de justiça gratuita e deferimento de liminar para que as autoridades coatoras que disponibilizem a impetrante uma vaga para realização do curso de formação, em virtude da classificação nas determinadas fases, bem como a oportunidade de concorrer as etapas subsequentes do concurso, em caráter temporário até o término do processo. Subsidiariamente, requer que seja declarada a reserva da vaga da Impetrante até o julgamento definitivo desta demanda. No mérito, postula a concessão definitiva da segurança.

O feito foi distribuído, inicialmente, o Juízo da 3.ª vara Cível da Comarca de Altamira, tendo sido determinada a emenda á inicial para regularizar o polo passivo.

A candidata apresentou emenda à inicial (Id. 3991413) para regularização do polo passivo da demanda.

Por seu turno, o magistrado de 1.º grau declinou a competência para o Tribunal de Justiça, em razão de haver no polo passivo da demanda Secretário de Estado.

Remetidos a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

Por meio da decisão interlocutória de Id. 4169293, deferi o pedido de justiça gratuita e deneguei a liminar pleiteada.

Foram prestadas informações pela Secretária de Estado de Planejamento e Administração (Id. 4233935 e 4233936) e a FADESP prestou informações ao Id. 4441354.

O Estado do Pará apresentou manifestação ao Id. 4233937.

Remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (Id. 4273846), o
Parquet
opinou pela denegação da segurança (Id. 4546272).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, conheço do
mandamus
.

Cinge-se o presente caso à perquirição acerca da existência ou não do direito à vaga no curso de formação e oportunidade de concorrer nas etapas subsequentes, em suma, diante de alegada preterição em razão de concessão de decisão judicial favorável a outro candidato participar nas demais etapas do concurso.

No caso, a impetrante foi aprovada em segundo lugar para o cargo de Técnica de Enfermagem, na cidade de Altamira, para o qual foi ofertada uma vaga, conforme Edital n.º 44/SEAD –CPRC/PA.

Sobre o assunto, o STF firmou entendimento no bojo do RE 837311/PI, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 784), de que o direito subjetivo à nomeação em concurso público de candidato aprovado fora do número de vagas surge somente nos casos em que ocorrer a preterição destes de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração.
In verbis:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.
(RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)

Dessa forma, o STF estabeleceu que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público surge quando: 1) aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital; 2) quando houver preterição na nomeação por inobservância da ordem de classificação; e 3) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

Todavia, no caso dos autos, a impetrante não se enquadrou em nenhuma dessas hipóteses, eis que não foi aprovada dentro do número de vagas previstas no edital, nem comprovou a inobservância da ordem de classificação pela Administração ou o surgimento de novas vagas de caráter efetivo para o cargo pleiteado.

Presente essa moldura, não há o direito líquido e certo da impetrante em participar do curso de formação profissional, tendo em mira sua condição de classificada e não aprovada dentro do número de vagas ofertadas, consistindo em mera expectativa de direito a possibilidade de ingressar no serviço público, enquanto o candidato aprovado e classificado em primeiro lugar, na condição sub judice, repercute em cumprimento judicial que não implica em maltrato ao direito da impetrante.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONCURSO DE PERITO MÉDICO-LEGAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. CANDIDATO RECLASSIFICADO EM DECORRÊNCIA DE CONVOCAÇÕES DE OUTROS CANDIDATOS POR ORDEM JUDICIAL. PRETERIÇÃO. NÃO

OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1. De acordo com o entendimento pacificado por esta Corte Superior, não há falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a administração pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem para discricionariedade da administração, não havendo falar em ilegalidade do ato a ensejar a concessão da ordem. Precedentes.

2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do MS 32.176, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 18/3/2014, entendeu que a divulgação de resultado para fins de convocação para a fase subsequente do concurso deve diferenciar e classificar os candidatos apenas quanto ao desempenho no certame segundo os critérios de avaliação divulgados no edital, ressalvada a divulgação da condição sub judice no resultado final, quando encerrado o processo avaliativo.

3. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(RMS 54.070/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 06/09/2019)

Da mesma forma, já se pronunciou esta Corte:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. CANDIDATA APROVADA, MAS NÃO CLASSIFICADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. CONVOCAÇÃO DAS CANDIDATAS SUB JUDICE DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. 1. Esta Corte é incompetente para processar e julgar o presente mandamus em relação ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, tendo em vista que não está inserido dentre os legitimados pelo o art. 161 da Constituição Estadual. 2. Tendo em vista que o Mandado de Segurança constitui verdadeira garantia constitucional do cidadão de acesso à Justiça para obtenção imediata a direito líquido e certo lesado ou ameaçado de lesão, assim não se pode criar mecanismo que importe em desestímulo à utilização do remédio processual. Por isso, o beneplácito da justiça gratuita deve ser deferido. 3. Dos elementos constantes dos autos, não se vislumbra óbice legal ao pedido formulado pela Impetrante, até porque inexiste norma legal que vede pedido dessa natureza. Logo, rejeita-se a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido. 4. Pode-se inferir que o presente mandamus em tese, é útil a Impetrante, tendo em vista que é um instrumento adequado para tacar suposto ato ilegal, e é necessário, pois busca a sua matrícula no Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Estado do Pará. Logo, não se configura a falta de interesse de agir.
5. Inexiste ofensa a direito líquido e certo da Impetrante, na medida em que foram cumpridos todos os ditames legais e editalícios, uma vez que a convocação das candidatas sub judice dentro do número de vagas previstas no edital, tem como único objetivo cumprir ordem judicial, logo não resta configurado o ato ilegal ou abuso de poder aduzido. Segurança denegada.
(2014.04642716-46, 140.072, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2014-11-04, Publicado em 2014-11-11).

Ante todo o exposto,

na esteira do parecer ministerial, ausente o direito líquido e certo do impetrante,
denego a segurança,
nos termos da fundamentação.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 512, do STF e 105 do STJ.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 04/10/2022